Tribunal: TJES
Processo: 0023060-68.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) N.º
0023060-68.2019.8.08.0347

APELANTES:
ECLIPSE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, EMERSON KOCK MALACARNE E DANIELA PERINI DE AZEREDO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Segundo o art. 8º, da Lei n.º. 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça. A inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça no endereço fiscal do executado é suficiente para conferir validade à citação por edital.
2) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que rejeitou a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ECLIPSE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, EMERSON KOCK MALACARNE E DANIELA PERINI DE AZEREDO
(id 6512391), com vistas ao reexame da sentença objurgada, que, em sede de “embargos à execução fiscal n.º 0015134-12.2014.8.08.0347” proposta em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitou a pretensão inicial.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à alegação de nulidade da citação por edital.

De saída, assento que, “[...] segundo o art. 8º, da Lei n.º. 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça [...].
A inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça no endereço fiscal do executado é suficiente para conferir validade à citação por edital
[...]” (TJES, Apelação n.º 5012644-22.2022.8.08.0000, Relator: Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, J 18/05/2023). No mesmo sentido, seguem outros julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO VIA EDITAL – NULIDADE NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ
. 2. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0019386-82.2019.8.08.0347, Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 16/12/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FRUSTRADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE DEVEDORA. SÚMULA/STJ Nº 414 [...]. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada quando houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pela devedora já permite que o exequente promova a citação ficta
. Súmula nº 414 do STJ. 2.
Hipótese em que o endereço cadastral da empresa agravante, conforme confirma o seu recurso, continua o mesmo constante do seu cadastro de pessoa jurídica, no qual foram frustradas as tentativas de citação pessoal, de modo que não haveria necessidade de novas diligências para a efetivação da citação por edital, eis que no único endereço possível não foi localizada
[...]. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007279-21.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 11/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. [...] CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. FORMALIDADES OBSERVADAS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414. 3)
Logo, frustradas as tentativas de citação do executado por meio de oficial de justiça, especialmente quando este indica que não localizou o devedor no seu domicílio tributário e não há notícia de seu atual paradeiro, fica autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8° inciso III, da Lei nº 6.830/80. Com efeito, esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido que a frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital
. 4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0021986-76.2019.8.08.0347, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/09/2022).

“In casu”, a sentença registrou que “[...] consta da certidão de evento 8.1, 26.1 e 38.1 que as partes executadas encontram-se em local incerto e não sabido, conforme informações prestadas por vizinhos e pelo porteiro do edifício onde fora diligenciada a citação [...]”. Assim, concluiu acertadamente que “[...] "a frustração de citação por oficial de justiça no endereço do contribuinte constante nos cadastros do fisco autoriza a citação por edital, devendo aquele informar, se for o caso, a alteração do endereço [...]”.

Outrossim, no que concerne especificamente à possibilidade de requisição de informações aos órgãos públicos, não há como deixar de reconhecer que a “jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em sede de execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, estaria o credor autorizado a requerer a citação por edital, independentemente dos requisitos previstos no art. 231 do CPC” (STJ, AgRg no REsp 1180602/MG, Relatora: Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada - TRF 3ª Região, Segunda Turma, J 26/04/2016, DJ 05/05/2016).

Destarte, sendo a citação por edital medida excepcional e tendo o autor recorrido disposto de todos os meios e ele disponíveis para localização dos réus, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

ECLIPSE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, EMERSON KOCK MALACARNE E DANIELA PERINI DE AZEREDO
(id 6512391)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado, que rejeitou a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o desprovimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2023 às 18:06:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48856218122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)